Tribunal: TJES
Processo: 5011164-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011164-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PENEDO SERVICOS E GESTAO LTDA

AGRAVADO: BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RELATÓRIO E VOTO. CORREÇÃO DE PARTES E CLASSE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO INALTERADA. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por Penedo Servicos e Gestao Ltda em face de acórdão (id. 17482009) proferido pela 1ª Câmara Cível, que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento.

2. A embargante requer (id. 17898116) a correção de erro material no relatório e no introito do voto condutor, sob o argumento de que constou indevidamente o nome de partes estranhas à lide e referência a uma ação diversa.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de erro material quanto à identificação das partes e da ação originária, apto a justificar seu saneamento nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de Decidir

4. Constata-se, por lapso manifesto, que o acórdão indicou se tratar de recurso interposto por "Farmácia Primavera Ltda" contra "Banco Bradesco S.A." em uma ação revisional, quando a correta autuação decorre de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer movida contra "BGMRODOTEC Tecnologia e Informatica Ltda".

5. O erro material afetou exclusivamente o preâmbulo de qualificação, pois a fundamentação de mérito tratou detidamente da lide efetivamente posta nos autos, apreciando o fornecimento de software, a migração de dados e a aplicação da exceção do contrato não cumprido.

6. A adequação da ementa, do relatório e do dispositivo à realidade processual é medida estritamente corretiva que não enseja, por si só, qualquer modificação na
ratio decidendi
ou no desfecho meritório do julgamento que deferiu a tutela de urgência pretendida.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido, sem a atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado. 8. Tese de julgamento: “O erro material restrito ao preâmbulo de qualificação das partes e da lide, que não contamina a fundamentação de mérito, deve ser sanado em embargos de declaração como medida estritamente corretiva, sem a atribuição de efeitos infringentes”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 476.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tr
ata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PENEDO SERVICOS E GESTAO LTDA
em face do v. acórdão de id.
17482009
, proferido por esta egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (id.
17898116
), a embargante aponta a ocorrência de erro material no relatório e no introito do voto condutor, pois constou indevidamente no julgado o nome de partes estranhas à lide (“FARMÁCIA PRIMAVERA LTDA” e “BANCO BRADESCO S.A.”), bem como referência a uma “ação revisional”.

Requer o acolhimento do recurso para a devida correção, passando a constar a correta identificação das partes e da ação originária.

Sem contrarrazões, embora devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011164-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PENEDO SERVICOS E GESTAO LTDA

AGRAVADO: BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PENEDO SERVICOS E GESTAO LTDA
em face do v. acórdão de id. 17482009, proferido por esta egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (id. 17898116), a embargante aponta a ocorrência de erro material no relatório e no introito do voto condutor, pois constou indevidamente no julgado o nome de partes estranhas à lide (“FARMÁCIA PRIMAVERA LTDA” e “BANCO BRADESCO S.A.”), bem como referência a uma “ação revisional”.

Requer o acolhimento do recurso para a devida correção, passando a constar a correta identificação das partes e da ação originária.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Dito isso, verifico que, no caso vertente, assiste inteira razão à embargante quanto à ocorrência do vício formal apontado.

Da atenta leitura do acórdão embargado, verifica-se que, por um lapso manifesto, tanto o Relatório quanto o introito do Voto indicaram tratar-se de agravo de instrumento interposto por "FARMÁCIA PRIMAVERA LTDA" contra "BANCO BRADESCO S.A." nos autos de uma "ação revisional"

Contudo, a correta autuação do feito demonstra de forma inequívoca que o presente recurso originou-se da demanda proposta por PENEDO SERVICOS E GESTAO LTDA em face de BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA , consubstanciada em uma “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer”.

Impende destacar que, não obstante o erro material ter afetado exclusivamente o preâmbulo de qualificação, a fundamentação de mérito empregada no voto condutor tratou detidamente da lide efetivamente posta nestes autos – qual seja, a controvérsia atinente ao fornecimento de
software
pela agravada, à essencialidade da migração de dados e à respectiva aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC).

Dessa forma, a adequação da ementa, do relatório e do dispositivo à realidade processual trata-se de medida estritamente corretiva. O saneamento deste erro material não enseja, por si só, qualquer modificação na
ratio decidendi
ou no desfecho meritório do julgamento que deferiu a tutela de urgência pretendida pela ora embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, sem a atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado, fazendo constar no relatório e no introito do voto embargado (id. 17482009) que o agravo de instrumento foi interposto por
PENEDO SERVIÇOS E GESTAO LTDA
em face de decisão proferida nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer”
proposta contra
BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
.

No mais, persiste o acórdão embargado tal como lançado em sua fundamentação e parte dispositiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)